Tribunal: TJDFT
Processo: 0708571-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708571-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR NAVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À d. secretaria da Turma para que certifique se o Agravo de Instrumento no 0752055-75.2024.8.07.0000 já foi julgado. Em caso negativo, qual a situação processual do aludido recurso. P. I. Brasília/DF, 21 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator